Tribunal: TJDFT
Processo: 0748964-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748964-74.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELA APARECIDA ALVES FERNANDES AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EMANUELA APARECIDA ALVES FERNANDES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência n. 0719180-89.2024.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216208396 dos autos de origem), o d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência consistente em determinar que a agravada junte aos autos o portfólio digitalizado da parte autora e que disponibilize a via física para retirada, bem como que proceda à avaliação da disciplina com base no portfólio entregue, ao fundamento da irreversibilidade da medida. No agravo de instrumento interposto, a agravante, sustenta estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela vindicada. Assevera que é aluna da instituição de ensino agravada no curso de enfermagem e que a disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM) (S4-B0316); que é avaliada por meio de portfólio, produzido pelo aluno ao longo do semestre, consistindo em um formulário avaliativo contendo os dados pessoais de cada estudante e as atividades avaliativas daquele semestre, sendo adquirido diretamente na própria universidade. Ao final do período letivo, o aluno deve proceder à digitalização do documento e, posteriormente, fazer o upload do arquivo no sistema da faculdade. Aduz que a faculdade ofereceu a possibilidade de realização do serviço de digitalização através de uma gráfica terceirizada, cobrando uma taxa de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a ser paga somente em dinheiro, não oferecendo qualquer nota fiscal ou recibo para os alunos. Ressalta que não lhe fora disponibilizado o arquivo referente ao portfólio e que pressupôs que suas obrigações referentes à disciplina estariam encerradas em razão de ter optado pelo serviço oferecido pela instituição. Contudo, aponta ter sido surpreendida com a reprovação na disciplina ao fundamento de que não teria entregado o portfólio, o que resultaria na necessidade de cursar novamente o 7o semestre do curso. Destaca que não fora oportunizada a realização de segunda chamada para entrega da avaliação. Com estes argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal nos seguintes termos: Diante do exposto, requer: a) A concessão monocraticamente da tutela de urgência pleiteada nos termos do art. 1.119, I do CPC para que o Relator determine: I. Que caso seja concedida a medida de urgência, que a decisão sirva como mandado para cumprimento com maior celeridade. II. Diante do exposto, requer LIMINARMENTE a este D. Juízo que determine que a UNIPLAN provisoriamente matricule a parte autora na disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM) (S4-B0316), alternativamente, que seja determinada a quebra de requisito para cursar a matéria de estágio correspondente ao período em que o aluno está matriculado. III. Alternativamente, requer que dispensada da necessidade de aprovação na disciplina de Estágio Curricular I (Enfermagem), para fins de colação de grau/formatura, matrícula e continuidade nas disciplinas do semestre subsequente, ficando a disciplina sub judice até decisão final; IV. Outrossim, requer também que seja determinado que a UNIPLAN junte aos presentes autos o portfólio digitalizado da parte autora e que disponibilize a via física para retirada. Além disso, que seja ordenada a que seja feita a avaliação da disciplina com base no portfólio entregue, devendo ser acompanhada com o devido pormenor da nota obtida e posterior lançamento no sistema. V. Em caso negativo da providência dos documentos, que seja determinada a aprovação com nota máxima da disciplina e a conversão em perdas em danos. VI. Requer que sejam deferidas de antemão as necessárias típicas e atípicas, além de eventual extensão do presente pedido, para se alcançar o objetivo final pretendido, requerendo a interpretação do presente pedido como de amplo espectro; VII. Requer que seja determinado o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação e que seja arbitrada multa em caso de descumprimento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia de descumprimento, limitada a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) até nova decisão modificativa e confirmação da decisão em sentença. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela pleiteada. Desnecessário o recolhimento do preparo por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, cabe asseverar que, no que tange ao item referente à determinação de que a agravante fosse matriculada na disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM), o agravo de instrumento não alcança conhecimento porquanto, no aspecto, fora concedida a tutela de urgência com este fim pelo juízo de primeiro grau, consoante se extrai da decisão de ID 210640582 dos autos de referência. Haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim, ausente o interesse recursal, que se reveste de requisito de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente recurso. Portanto, nesse particular, forçoso reconhecer inadmissibilidade do manejo do agravo de instrumento, diante da ausência da utilidade do recurso para a parte agravante. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, no aspecto. DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTIFÓLIO De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional nos casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência vindicada pela agravante. Inicialmente, cabe registrar que é inconteste que a relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, tendo de um lado o prestador de serviço educacional, que oferece o produto curso de Enfermagem, e a aluna, a qual entabula contrato pessoal como consumidora do serviço/produto ofertado. Consoante relatado, a agravante fora reprovada na disciplina Estágio Curricular I (Enfermagem) sob a assertiva de não ter apresentado o portfólio para sua avaliação na disciplina. É incontroverso que a agravada firmou convênio junto a uma gráfica para a realização de dois serviços: (i) disponibilização do portfólio impresso para preenchimento pelo aluno; e (ii) digitalização do referido documento para que o aluno procedesse ao upload do arquivo junto ao sistema da faculdade, a fim de que fosse realizada a avaliação do aluno na matéria. A intermediação, inclusive no que tange ao pagamento do serviço, fora realizada pela coordenação do curso de Enfermagem, sendo certo, ainda, que, no que tange à digitalização, o aluno poderia optar por não realizar o serviço por meio do convênio. A agravante escolheu utilizar-se do serviço oferecido pelo convênio. Com isso, procedeu à entrega de seu portfólio preenchido na coordenação do curso para que fosse realizada a digitalização e, posteriormente, lhe fosse disponibilizado arquivo para que promovesse o upload no sistema da faculdade. Contudo, não lhe fora encaminhado nenhum arquivo bem como não fora colacionado ao sistema da agravada, o que resultou na reprovação da recorrente. Saliente-se que, em sede de contestação, a recorrida não nega tais fatos, limitando-se, no ponto, a argumentar que houve o transcurso do prazo sem que os alunos procedessem à entrega do portfólio via sistema. Observa-se que, ao intermediar o serviço de digitalização, a faculdade tornou-se corresponsável pela sua prestação, principalmente porque a adesão do aluno ocorria diretamente na coordenação do curso, sem que o aluno precisasse sequer ir até a gráfica contratar o serviço. Gize-se que, no vídeo de ID 210528856 dos autos de referência, a coordenadora do curso afirma que não iria disponibilizar individualmente os arquivos digitalizados aos alunos, limitando-se a afirmar que ficariam na nuvem. Entretanto, não há provas de que o acesso tenha sido concedido e, em contestação, a agravada também não informa que teria disponibilizado o arquivo à agravante para que esta procedesse ao upload. De outro lado, também não é esclarecido como o aluno poderia reaver a versão física do seu portfólio. No ponto, a coordenadora afirma que caberia ao aluno “escanear” antes de entregar o documento para a gráfica. Tal orientação se mostra contraditória porquanto se o aluno “escaneasse” o arquivo não precisaria contratar o serviço de digitalização intermediado. A partir disso, tem-se que a faculdade corroborou diretamente para que a autora não entregasse o portfólio no prazo estipulado, o que resultou na reprovação. Assevere-se que o risco de perecimento do direito também se evidencia pelo fato de que a agravante está no último semestre do curso e sua formatura seria postergada para o fim do primeiro semestre de 2025 em razão da disciplina Estágio Curricular I (Enfermagem), consoante se extrai do histórico de ID 210527035. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da tutela, porquanto a disponibilização do arquivo e da versão física do portfólio não implicam necessariamente na aprovação da aluna, já que a recorrente pleiteia a avaliação e lançamento da nota no sistema e, somente na hipótese de não serem disponibilizados os documentos que seja determinada a aprovação com nota máxima da disciplina. Destaque-se, nesse ponto, que o ônus de demonstrar a impossibilidade de cumprir a obrigação recai sobre a agravada, porquanto somente ela dispõe dos documentos e do registro dos alunos que contrataram o serviço de digitalização por intermédio da coordenação do curso de Enfermagem. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que: (i) a agravada junte aos autos de origem o portfólio digitalizado da parte autora; (ii) que a agravada disponibilize a via física para retirada pela agravante junto à coordenação do curso de Enfermagem; (iii) que a agravada proceda à avaliação da disciplina Estágio Curricular I (Enfermagem) cursada pela agravante com base no portfólio entregue; no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de primeiro grau. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras para que determine a realização das medidas necessárias para o cumprimento da tutela deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 às 19:22:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora